Tribunal: STF
Processo: ARE 1477191
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, cuja ementa é a seguinte (Doc. 44):



    “EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ACÓRDÃO CAMERAL QUE, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS. DIVERGÊNCIA QUE SE CINGE À DOSIMETRIA DA PENA, O REGIME PRISIONAL APLICADO, E EVENTUAL SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Os réus interpuseram embargos infringentes, prestigiando o douto voto minoritário, que afastou as circunstâncias judiciais negativas que ensejaram o incremento da pena base para todos os acusados, constantes do voto vencedor. 



    Correta a posição da douta maioria. 



    Na hipótese em testilha, os recorrentes foram denunciados porque, no período compreendido entre os meses de fevereiro a julho de 2010, na Divisão de Atendimento aos Despachantes do DETRAN, situado no centro desta cidade, associaram-se entre si e terceiras pessoas não identificadas, em quadrilha, e se mantiveram unidos para o fito de praticar, reiteradamente, os crimes de corrupção passiva, inserção de dados falsos em sistema de informações e contra a ordem tributária. 



    Todos os embargantes integravam a sociedade criminosa, que visava alterar dados de veículos no sistema informatizado para subsequente emissão de documentos fraudulentos, mediante o pagamento de propinas. Deste modo, a acentuada culpabilidade destes, com destaque à grande complexidade da organização, que atuava no interior de uma autarquia, colocou em risco a segurança pública viária, merecendo maior repreensão do Poder Judiciário, na aplicação das reprimendas. 



    O aumento das penas-base, no patamar estabelecido pelo acórdão recorrido (que aliás, reduziu consideravelmente as reprimendas básicas dos réus, estabelecidas na sentença), está plenamente justificado e deve ser mantido nesta sede de embargos infringentes, por seus próprios fundamentos. 



    Não há qualquer modificação a ser efetuada na dosimetria e no regime prisional aplicados aos embargantes, nesta via recursal. 



    Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por absoluta ausência dos requisitos legais. 



    Desprovimento dos embargos, fazendo prevalecer o voto da maioria, em todos os seus termos.”



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). (Doc. 4)



    Segundo a denúncia, 



    A sociedade criminosa era integrada por funcionários do DETRAN e despachantes, e tinha como principal objetivo a alteração de dados de veículos no sistema informatizado daquela autarquia, com posterior emissão fraudulenta de documentos. 



    As alterações consistiam na emissão de documentos de veículos "fantasmas", de 2a via de certificado de registro de veículo para Inclusão de gás natural, de ia licença sem emissão de nota fiscal, de dr. transferência irregular de propriedade, de alterações irregulares de características de veículos, de inclusão de blindagem sem autorização do exército, dentre outros serviços. 



    Tais alterações e emissões irregulares eram realizadas por funcionários do DETRAN, que recebiam dos despachantes valores ilícitos como pagamento por seus serviços. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir as penas ao patamar de 5 anos de reclusão. (Doc. 29)



    Buscando a prevalência do voto vencido, que fixava a pena privativa de liberdade em 3 anos de reclusão, em regime aberto, a defesa do recorrente opôs Embargos Infringentes, rejeitados pela Corte estadual (Doc. 44).



    Na sequência, opôs Embargos de Declaração, que também não foram acolhidos. (Doc. 56)



    Inconformado, o recorrente JOSEMAR PEDRO SOARES interpõe o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual alega que “o venerando acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro infringiu o disposto no artigo 5o, LV da Constituição Federal, pois proferiu um decreto condenatório sem observância do princípio constitucional da AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, uma vez que o Tribunal ad quem julgou fora dos limites pedido pela acusação”. (Doc. 59)



    Nas razões recursais, aponta que “o embargante NÃO FORA DENUNCIADO e CONDENADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 317 DO CÓDIGO PENAL, TRATANDO-SE VISIVELMENTE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO INPEJUS.”



    Sustenta, ainda, a possibilidade de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    O recurso foi inadmitido pela Corte estadual, ao argumento de que “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do tema nº 660 ‘Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada’, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional”. (Doc. 102)



    Na sequência, o recorrente interpôs Agravo, no qual reitera os argumentos expostos na petição do Recurso Extraordinário. (Doc. 106)



    É o relatório. Decido. 



    A argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente